Tribunal: TJDFT
Processo: 0745336-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS JULGADAS BOAS. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA DESTINAÇÃO DAS AÇÕES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia é a higidez das contas prestadas pelo Banco do Brasil S.A. relativas às ações cedidas ao autor.
2. A ação de exigir contas é endereçada àquele que administra bens ou interesses alheios para, ao final, declarar a existência de saldo em favor de uma das partes.
3. No caso concreto, segundo a decisão que encerrou a primeira fase da ação de exigir contas, há dúvidas a respeito da própria existência do crédito, pois não foram demonstrados os procedimentos exigidos para a conversão das ações do Besc em ações do Banco do Brasil S.A, nem a alegada transferência foi registrada em livro próprio.
4. O Banco do Brasil S.A demonstrou a destinação das ações do Banco do Estado de Santa Catarina, e que inexiste saldo em favor do autor.
5. Apelação não provida. Unânime.